Tribunal: TJBA
Processo: 8049043-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049043-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

AGRAVADO: ABSP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Advogado(s)
:
RODRIGO BITTENCOURT RUIZ, FELIPE GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia de Souza Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a justificativa de ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. A
A
gravante afirma ser pensionista do INSS, com rendimento mensal de R$ 1.412,00, e alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada, nos termos do art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
A documentação juntada aos autos (contracheque do INSS) corrobora a alegação de insuficiência econômica.
A parte adversa não trouxe elementos robustos aptos a infirmar a presunção legal de pobreza.

Questões relativas à ilegitimidade passiva arguida pela parte
A
gravada não são objeto do presente recurso e devem ser enfrentadas nos autos originários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova robusta em sentido contrário.

É cabível a concessão do benefício quando demonstrada, por documentos hábeis, a incompatibilidade entre a renda auferida e o pagamento das despesas processuais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
49043
-
12
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

MARIA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA
e parte
Agravada

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ABSP
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.